Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-53.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000163-53.2018.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARGARETE DE FIGUEIREDO RIBEIRO - CPF: 536.130.151-53 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 836.213.501-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 3º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE DIREITO C/C COBRANÇA – URV – SERVIDORA MUNICIPAL – CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CRIADO APÓS 1994 – SEM COMPROVAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA COM CARGO PRÉ-EXISTENTE –DIREITO AO ÍNDICE DE 11,98% - INEXISTENTE – ARTIGO 966, INCISOS V, VIII E §1º DO CPC – MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA – ERRO DE FATO – CONFIGURADOS – INVERSÃODO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. O erro de fato leva a uma sentença/acordão injusta que, não representa equívoco de apreciação ou de valoração, mas se consubstancia na falsa percepção das circunstâncias, de modo que, o Magistrado considera a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato realmente existente.

2. Servidor de cargo criado após o período de conversão dos vencimentos em URV sem correspondência com outro cargo anteriormente existente, não tem direito à incorporação do percentual de 11,98%, de modo que, inexistente juridicamente o cargo, inexiste a contraprestação correspondente.

3. Não faz jus ao recebimento das diferenças salariais relativas a errônea conversão dos valores monetários instituídos pela Lei nº. 8.880/94, uma vez que, não existia o cargo de Agente Comunitário de Saúde, à época, da conversão em 1994, já que conforme dito antes foi criado apenas em 1999 pela Lei Municipal Complementar n. 002, de 31 de dezembro de 1.999. Ademais, a Ré não se desincumbiu de comprovar que o cargo por ela ocupado tinha correspondência com outro cargo existente.

4. Inversão do ônus de sucumbência.

5. Ação procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória interposta pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, visando a rescisão do acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível (atual Primeira Câmara Cível de Direito Público e Coletivo), no julgamento do Recurso de Apelação n.º 97.046/2016, referente à Ação Declaratória de Direito c/c Cobrança de URV n.º 3105-41.2015.8.11.0013 (cód. 102399), movida por MARGARETE DE FIGUEREIDO RIBEIRO.

A insurgência do Município Requerente reside na fundamentação utilizada na decisão rescidenda consistente em erro verificável do exame dos autos posto que, embora a Lei n.º 8.880/94 seja aplicável a todos os servidores, a Requerida exerceu a função de Agente Comunitária de Saúde, cargo não existente no quadro de servidores do município de Pontes e Lacerda na época da conversão da URV (março/1994), o qual somente foi criado aos 13.11.2007, através da Lei Complementar Municipal nº 56/2007.

Ao final, requer que a ação seja julgada totalmente procedente, rescindindo-se o acórdão com a prolação de novo julgamento nos termos do artigo 968, I, do Código de Processo Civil, para excluir o Município de Pontes de Lacerda de ter que pagar a requerida a diferença salarial decorrente da conversão da moeda nacional em URV.

O douto Procurador Municipal requereu o reconhecimento da conexão da presente ação com as Ações Rescisória n. 1004992-14.2017.811.0000 e 1009627-38.2017.811.0000, de relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, posto que tratam sobre a mesma matéria, conforme entendimento já adotado pelo Des. Márcio Vidal na Ação Rescisória n.º 1000253-61.2018.811.0000 (id. 1977352).

O pedido liminar foi indeferido (id.1987870).

O município de Pontes e Lacerda interpôs Agravo Interno, que foi, nocraticamente provido, para suspender os efeitos da sentença e do acórdão, conforme

id.52251462.

Contestação (id.2196376).

Sem manifestação ministerial (id.57997549).

Apresentação de alegações finais, somente do ente municipal (id.129403154).

É o relato do necessário.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante, relatado trata-se de Ação Rescisória, proposta pelo Município de Pontes e Lacerda em desfavor de MARGARETE DE FIGUEIREDO RIBEIRO pleiteando a rescisão da sentença proferida pelo Juízo a quo e a decisão monocrática prolatada nos autos do Recurso de Recurso de Apelação n.º 97.046/2016, referente à Ação Declaratória de Direito c/c Cobrança de URV n.º 3105-41.2015.8.11.0013, que manteve o ato sentencial que, determinou a conversão do vencimento da Ré, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94 (URV), com o consequente pagamento das diferenças que fossem apuradas, respeitada a prescrição quinquenal, dando apenas parcial provimento ao recurso quanto ao valor dos honorários advocatícios.

Sustenta que, houve erro de fato, pois as decisões não consideraram que ao tempo da conversão do Cruzeiro Real para a URV não existia o cargo de
Agente Comunitária de Saúde
, no Município e muito menos a remuneração deste, uma vez que, o referido cargo foi criado 13.11.2007, através da Lei Complementar Municipal nº 56/2007.

Com razão.

Inicialmente, vale ressaltar, que a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido, de que o erro de fato que dá ensejo à ação rescisória deve ser de tal forma relevante para o julgamento da questão que, uma vez afastado, a conclusão do julgamento necessariamente seria diferente, conforme se infere dos seguintes julgados:

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONHECIDA POR ACÓRDÃO DA COLENDA 4ª TURMA DESTA EGRÉGIA CORTE. ART. 485, INCISOS IV, VII E IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DOCUMENTO NOVO. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.I- (...)III - Erro de Fato:
O erro de fato previsto no art. 485, inciso IX, do CPC deverá ser de tal forma relevante para o julgamento da questão que, uma vez afastado, a conclusão do julgamento necessariamente seria diferente. Havendo outros fundamentos a dar suporte às conclusões tomadas na decisão rescindenda, não é possível desconstituí-la e nem adentrar-se na justiça ou na injustiça de suas conclusões
. IV - PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.” (AR 3045/SP, AÇÃO RESCISÓRIA 2004/0016529-6, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Revisora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Órgão Julgador: S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 8/6/2011).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. PRESCRIÇÃO. CINCO MAIS CINCO. AUSÊNCIA DE OFENSA LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO. (...)
Há erro de fato quando o órgão julgador imagina ou supõe que um fato existiu, sem nunca ter ocorrido; ou quando simplesmente ignora fato existente, não se pronunciando sobre ele. Trata-se, portanto, de um erro de percepção, e não de um critério interpretativo do juiz, o que não ocorreu no caso dos autos. Ação rescisória improcedente.
” (AR 4218/SP, AÇÃO RESCISÓRIA 2009/0043760-5, Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS, Revisor(a) Ministro HERMAN BENJAMIN, Órgão Julgador: S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data do Julgamento: 14/9/2011, Data da Publicação/Fonte: DJe 6/10/2011).

No caso em apreço, restou configurado o erro de fato, pois em diversas oportunidades, o Autor questionou, quanto à inexistência do cargo ocupado pela Ré no período da conversão da URV, mas em nenhum momento foi apreciada tal matéria pelos nobres Julgadores.

Em detida análise, denota-se, que o cargo
Agente Comunitário
somente, foi criado com a Lei Complementar n. 002, de 31 de dezembro de 1.999, ou seja, ao tempo da conversão do Cruzeiro Real para a URV, não existia.

Vale ressaltar ainda, que a Ré não se desincumbiu de comprovar que o cargo por ela ocupado tinha correspondência com outro cargo existente.

Por essas razões, a prestação jurisdicional efetivada não obedeceu ao ordenamento jurídico pátrio e ostenta vício apto a afastar a soberania da coisa julgada, uma vez que, determinar a incorporação do percentual de 11,98% para cargo então inexistente atenta contra o princípio da legalidade e moralidade administrativa.

A propósito, este Sodalício já se manifestou quanto a questão:

(...) Não tem direito à incorporação do índice de 11,98%, o servidor ocupante de cargo criado após o período de conversão dos vencimentos de cruzeiros reais em URV (...).(TJ-MT - REEX: 00000667420148110044 16801/2015, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 10/11/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2015).

Convém salientar, que em situações homologas tanto a Primeira como a Segunda Câmara de Direito Público, ante a presença dos requisios ensejadores concederam a antecipação de tutela, para suspender os efeitos dos atos executivos do processo. Precedentes:(N.U 1000253-61.2018.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Marcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 01/02/2018) e (N.U 1009627-38.2017.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/01/2018, Publicado no DJE 10/01/2018).

À luz dessas considerações, na forma do artigo 966, incisos V e VIII e §1º, do CPC, JULGO PROCEDENTE a ação rescisória, para rescindir a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação n.º 97.046/2016, referente à Ação Declaratória de Direito c/c Cobrança de URV n.º 3105-41.2015.8.11.0013, proferindo-se novo julgamento, nos termos do artigo 968, I, do Código de Processo Civil, excluindo o Município de Pontes de Lacerda/MT de ter que pagar a Ré a diferença salarial decorrente da conversão da moeda nacional em URV.

Com isso, inverto os ônus de sucumbência e a condenação em honorários advocatícios, fixando-os em R$1.000,00 (mil reais),ficando suspensos pelo prazo de 5 anos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022